Tribunal: CARF
Processo: 10907.720601/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Master, cuja informação deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Master.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720601/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.757 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PINHO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para
a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em
relação ao Conhecimento Eletrônico Master, cuja informação deixou de ser
prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados
decorrentes da operação de desconsolidação.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que
a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, que deve
ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Master.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, vencido o conselheiro Mateus Soares de Oliveira que reconhecia a
nulidade do auto de infração por falta de juntada aos autos de provas da autuação, e, no mérito,
por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima (Relator), que dava parcial provimento para cancelar as multas
lançadas mais de uma vez em relação a um mesmo transporte. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Márcio Robson Costa. O conselheiro Mateus Soares de Oliveira
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720601/2013-13
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720601/2013-13

(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
A presente lide administrativa fiscal/aduaneira tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 73 apresentado em face de decisão de primeira instância proferida no
âmbito da DRJ/SP de fls. 47, que julgou improcedente a Impugnação de fls. 21, nos moldes do
Auto Infração de fls. 02.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720601/2013-13

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  O AI é nulo por falta de pressupostos legais;
 A penalidade fere princípios constitucionais;
 Não houve prejuízo à Fiscalização;
 P
ede a redução da multa;  Solicita a aplicação do art.112 do CTN;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontâ
”
A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa foi publicada com o
seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
Recondução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720601/2013-13

Preliminarmente, nenhuma das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto
70.235/72 ocorreu, razão pela qual estão mantidas as integridades e validades do lançamento e
do julgamento de primeira instância.
As matérias da denúncia espontânea e da razoabilidade e proporcionalidade da
multa são orientadas pelas Súmulas Vinculantes CARF n.o 2 e n.o 126, transcritas a seguir:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(...)
Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
(...)
Súmula CARF no 126 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018 A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Os pedidos preliminares devem ser negados com base nos enunciados sumulares.
Sobre as alegações relativas ao prazo de vigência das normas reguladoras, o prazo
regulamentar previsto no Art. 50, II, da IN SRF no 800/2007 não foi cumprido:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.”
Ou seja, o inciso II exposto acima passou a ter vigência na data da sua publicação,
o que implica na obrigatoriedade da prestação de informação a respeito da carga transportada
antes mesmo da atracação.
Como pode ser observado no quadro anexo ao auto de infração, algumas
informações foram prestadas após a atracação:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720601/2013-13

E sobre a ausência de responsabilidade, tal alegação não procede visto que sua
responsabilidade decorre da sua condição de representante do transportador estrangeiro. Como
representante, deve prestar as informações sobre os manifestos, conhecimentos de carga e cargas
descarregadas ao Siscomex.
De acordo com o previsto nos artigos 4.o e 5.o da Instrução Normativa RFB no
800/2007, é equiparado ao transportador:
“Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
Desse modo, esse pedido deve ser igualmente negado.
Por fim, com relação às alegações relativas ao cumprimento das obrigações
acessórias e à vedação do bis in idem, é possível verificar nesta própria tabela que a fiscalização
aplicou mais de uma multa por transporte:

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720601/2013-13

De fato, a Coordenação Geral de Tributação - Cosit, por meio da Solução de
Consulta Interna no 08/2008, em seu item 16, determinou o seguinte:
“16.. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada uma das
declarações de exportação, geraria uma multa de R$ 5.000,00 ou se a multa seria pelo
descumprimento de obrigação acessória de deixar o transportador de informar os dados
sobre a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de informar
os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que deixou de informar os
dados de embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma
infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no
prazo estipulados. (grifos não originais)”
Portanto, ocorreu a dupla penalidade e somente deve restar nos autos somente
uma multa de R$ 5.000,00 por transporte.
Com relação à alegação relativa à possibilidade da retificação não ser equiparada
à não prestação de informação, de fato a Solução de Consulta Interna COSIT n.o 02/2016 tratou
do assunto e determinou a legalidade da retificação de informação aduaneira e a não aplicação da
penalidade originalmente prevista para a não prestação de informação, como pode ser observado
a seguir:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO- TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas ‘e’ e ‘f’ do Decreto- Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”
Esta Terceira Seção de Julgamento possui diversos precedentes sobre esta matéria
que caminharam no mesmo sentido, conforme ementas transcritas parcialmente a seguir:
“MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS
BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e”” e “f”” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
(Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade).”
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720601/2013-13

MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016. Recurso Voluntário
Provido”
(Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no 3301- 005.219; Relator Conselheiro
Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)
(...)
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS
BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.”
(Processo no 11968.000834/2010-93; Acórdão no 3201.006.800; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/06/2020)
(...)
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea “ e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento
consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.”
(Processo no 12466.720427/2015-24; Acórdão no 3201-008.111; Relator Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de 23/03/2021)”
O Código Tributário Nacional em seu Art. 106, inciso II, garantiu aos
contribuintes a retroatividade benigna da legislação aos atos que deixaram de ser infração, como
exposto a seguir:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720601/2013-13

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”
Considerando que Instrução Normativa RFB no 1.473/ 2014 regulou o instituto da
“retificação” no direito aduaneiro e considerando a Solução de Consulta Interna COSIT n.o
02/2016 e o Art. 106, II, do CTN, a multa deve ser afastada quando a retificação restar
comprovada nos autos.
Contudo, em que pese o contribuinte alegar que todos os casos tratavam de
retificações, não há nenhuma prova nos autos nesses sentido, razão pela qual as informações
prestadas após a atracação devem ser mantidas.
Em face do exposto, devem ser rejeitadas as preliminares e deve ser DADO
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para que permaneçam em cobrança somente
uma multa de R$ 5.000,00 por transporte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Voto Vencedor

Conselheiro Márcio Robson Costa, Redator designado.
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, no qual
prevaleceu no julgamento do Recurso Voluntário o entendimento do colegiado, por maioria de
votos, pela negativa de provimento, assim divergindo do Relator que entendeu pelo bis in idem,
dado que teria que ser aplicada somente uma multa de R$ 5.000,00 por transporte, ou seja, se as
infrações houveram, estas só poderiam ser aplicadas 1 única vez por navio/viagem.
Passo a reproduzir a decisão deste colegiado que constou na Ata de Julgamento:
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, vencido o conselheiro Mateus Soares de Oliveira que reconhecia
a nulidade do auto de infração por falta de juntada aos autos de provas da autuação, e,
no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencido
o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Relator), que dava parcial provimento
para cancelar as multas lançadas mais de uma vez em relação a um mesmo transporte.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio Robson Costa. O
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720601/2013-13

conselheiro Mateus Soares de Oliveira manifestou intenção de apresentar declaração de
voto.

Quanto à aplicação da penalidade uma única vez por veículo transportador ou
carga nele transportada, entendo que cabe uma melhor compreensão sobre o que de fato cabe a
autoridade autuante observar, para tanto o artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a
informação da carga transportada inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é
desconsolidado é o conhecimento genérico ou master, a infração é considerada em função do
conhecimento genérico e não essencialmente por transporte.
O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga transportada
inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é desconsolidado é o
conhecimento genérico ou master, a infração é considerada em função do conhecimento
genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação;
Já o artigo 17 da IN é mais específico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a inclusão de todos os
seus conhecimentos agregados. Logo, independente da quantidade, a inclusão de cada
conhecimento agregado faz parte de uma mesma operação a ser informada ao Fisco:
desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou master.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Com todas as vênias ao ilustre Conselheiro-Relator Original deste processo, o
entendimento que prevaleceu, é que será julgado procedente um lançamento referente a
desconsolidação de tal conhecimento Master, ainda que sejam mais de um a quantidade de
conhecimentos agregados, conforme se verifica na “Tabela 1 – Anexo ao Auto de Infração”:

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720601/2013-13

É de visível constatação que se trata de vários conhecimentos eletrônicos (HBL)
agregado, vinculado à mesma operação de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master
(MBL) CE, mantendo-se apenas a autuação no primeiro processo referente a desconsolidação de
tal conhecimento Master.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais Federais:
a) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel.
Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma, julgado em 09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória quando
da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB 0434099151 e MAWB
18333721741, com a inclusão dos devidos dados no sistema SICOMEX-MANTRA em
prazo muito superior ao exigido, é escorreita a incidência da multa prevista no art.
728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de
R$5.000,00, totalizando o valor de R$10.000,00 dada a ocorrência de infrações em
diferentes operações de importação - configurando dois fatos geradores distintos e
afastando a alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto da
denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o tão só
descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a infração, de
caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.
b) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes, Terceira Turma, julgado em
30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido de que:
"não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio como quer fazer
crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo fático a irregularidade em
relação a informações a respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso.
Cada conhecimento de carga agregado corresponde a uma carga distinta, com
identificação individualizada, além de origem e destino específicos (convergentes ou
não), cada retificação a destempo constitui uma infração autônoma, punível com a multa
prevista no Art. 107, IV, e, do DecretoLei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região,
TERCEIRA TURMA, APELAÇÃO CÍVEL - 2007251 - 0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO,
julgado
em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de
carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura
bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
c) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em 10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a existência
de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas transportadas, e não da
viagem em curso, logo existem infrações autônomas e não apenas uma única, uma vez
que constatadas cargas distintas, de origens diversas e, cada qual, com sua identificação
própria e individual.
d) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior, Terceira Turma, julgado em
21/11/2019:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720601/2013-13

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES.
DESCONSOLIDAÇÃO.
DECRETO-LEI
37/66.
MULTAS
MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar informações
sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter conhecimento dos
bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle do cumprimento das
obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de embarque
intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o princípio da razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única multa, por se
tratarem de infrações autônomas, porquanto se consumam com o simples atraso na
prestação de informações acerca das cargas transportadas, e não da viagem em curso,
sendo irrelevante o fato de as cargas terem sido transportadas pela mesma embarcação.
A própria Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016,
citada pelo relator para tratar da legalidade da retificação de informação aduaneira, no tocante a
este ponto, deixa claro que cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro,
pelo que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na
forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Veja-se (grifei):
Conclusão 12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à
interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos
prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007; (...)
No presente processo, como se trata de conhecimento eletrônico (HBL) agregado,
vinculado à operação de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE, que já
foi autuado por descumprimento do prazo para prestação da informação, relativa à conclusão da
desconsolidação de tal conhecimento Master, deve se manter a multa.
Considerando que a imposição da multa, foi única por CE Master, no valor de R$
5.000,00, independentemente da quantidade de CE Agregados desconsolidados em atraso,
entendo que não assistir razão à impugnante e concluo pela legitimidade da multa aplicada.
Por fim, quanto à arguição de que a interpretação deveria ser por viagem e
transportador e não por cada Conhecimento Eletrônico Master, vale dizer que, inobstante à
interpretação emanada pela Solução de Consulta Interna COSIT no 08/2008, em seu item 16,
reproduzida no voto condutor, imperioso dizer que mencionada solução de consulta, vale para os
despachos de exportação, o controle das importações, conforme se verifica neste PAF, possuem
suas normas vigentes e devem ser respeitadas, não sendo, portanto, adequar e estender a
respectiva interpretação ao caso de entrada da mercadoria no país.
Conclusão
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720601/2013-13

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Declaração de Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Com a devida vênia, divirjo do ilustre e nobre Conselheiro Relator no que toca a
decisão. Trata-se de um caso envolvendo aplicação da sanção prevista no artigo 107, IV, “e” do
Dec. 37/1966. Considerando a natureza da sanção aplicada, entendo que a sua hipótese de
incidência é efetivamente a infração da violação da norma referente ao prazo para prestação de
informações no Siscarga por parte do contribuinte.
A sanção pecuniária difere-se do tributo simplesmente porque este último
pressupõe um fato lícito na sua origem, ao passo que a primeira parte do ilícito de modo a atrair
as consequências sancionatórias. Consequência lógica disto é a materialização e formalização em
um Auto de Infração.
Discorrendo acerca do tema, SACHA CALMON leciona que:
As sanções tributárias mais difundidas são as multas (sanções pecuniárias). Sancionam
tanto a infração tributária substancial quanto a formal...Ambas, para citar Carnelutti,
possuem a característica de ser ‘um evento danoso imposto a quem não cumpre o
preceito’ e, à semelhança da sanção penal, comportam duplo efeito: o intimidativo, que
visa evitar a violação do direito, e o repressivo, que se verifica após perpetrado o
desrespeito a norma fiscal”...
Multa é a prestação pecuniária compulsória instituída em lei ou contrato em favor de
particular ou do Estado, tendo por causa a prática de um ilícito (descumprimento de
dever legal ou contratual).
Aqui, vai-nos interessar a multa ex lege ou legal (de que a fiscal é subespécie).
Diferencia-se do tributo porque neste a prestação pecuniária compulsória em prol do
Estado ou de pessoa por ele indicada, exercendo função paraestatal, tem por causa a
realização de um fato lícito qualquer. (COELHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e
prática das multas tributárias. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, pp. 39-40).
Por tratar-se de infração, ilícito de obrigação principal, no caso a prestação de
informações de forma intempestiva, tem-se que o Auto de Infração que exterioriza e da efeitos
jurídicos para a imposição da respectiva sanção, deve, obrigatoriamente, contemplar todos os
fatos, fundamentos e elementos necessários para que o contribuinte tenha plenas condições de se
defender na plenitude do contraditório e ampla defesa.
O artigo 10 do Dec. 70.235/1972 estabelece que:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720601/2013-13

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Observa-se que o Auto de Infração deve reunir todos os pressupostos
estabelecidos no mencionado dispositivo para fins de sua validade. E não é só: deve estar
acompanhado das provas do ilícito fiscal. Com a devida vênia, no presente caso há uma planilha,
elaborada pela SRFB, indicado os prazos e datas que resultaram nas infrações apontadas.
Entende-se que isto não é prova. Pode ser elementos ou indícios de prova, desde
que acompanhados dos documentos essenciais que comprovam, efetivamente, a prática, ou não,
da infração. E ninguém melhor do que a própria SRFB, a quem cabe gerenciar todos os sistemas
aduaneiros, SISCARGA, MANTRA, dentre outros, para não só ter o pleno acesso aos
documentos, como também anexá-los aos autos de infrações.
Tal fato permite ao contribuinte exercer o contraditório e ampla defesa, posto que
terá acesso aos extratos do SISCARGA, CONHECIMENTO DE EMBARQUE, DO
MANIFESTO, DAS ESCALAS DOS NAVIOS, DAS TELAS DE BLOQUEIOS E
DESBLOQUEIOS DO SISCOMEX, dentre outros. A partir do momento em que referidos
documentos não são juntados ao Auto de Infração, sem dúvida alguma que resta comprometido o
direito de defesa do contribuinte.
Não por acaso que o artigo 10 acima mencionado estabelece que no auto de
infração deverá constar a qualificação do autuado, o local, a data e a hora da lavratura, a
descrição do fato, a disposição legal infringida a penalidade aplicável, a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 dias, a assinatura do agente
e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Uma vez destituído de quaisquer dos elementos aludidos e que resulte, em
limitação ou mesmo impossibilidade de exercício pleno de defesa por parte do Recorrente,
inegável que o Ato Administrativo Tributário do Auto de Infração deve ser destituído do mundo
jurídico, posto não estar revestido do manto da legalidade.
Como já afirmado anteriormente, o ato de lançamento deve ser fundamentado, tendo o
Fisco o dever de explicar detalhadamente a ocorrência dos fatos que o justificaram, e
ainda comprovar tais afirmações. Ato desacompanhado dessa fundamentação, e dessa
comprovação, é nulo, e não gera a tão alegada quanto equivocada “presunção de
validade” do ato administrativo. Confira-se, a propósito, o que didaticamente dispõe o
art. 9o do Decreto no 70.235/72:
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720601/2013-13

indispensáveis à comprovação do ilícito”. Sobre a questão da necessária fundamentação
do ato administrativo, e das relações desse requisito com a presunção de validade de tais
atos, Raquel Cavalcanti Ramos Machado adverte que “[...] para que o ato administrativo
goze da presunção de validade, o mesmo deve, pelo menos formalmente, ser válido. E,
para tanto, é necessário que o ato seja fundamentado, ainda que as afirmações contidas
nessa fundamentação não sejam verdadeiras.
Fundamentar um ato é, em termos mais genéricos, explicar as razões pelas quais tal ato
foi praticado. Essa explicação, evidentemente, não há de ser qualquer afirmação sobre
ditas razões, mas uma explicação que atenda à lógica e que permita ao acusado
conhecer as imputações que lhe estão sendo feitas e delas se defender (MACHADO,
Hugo de Brito. Processo tributário / Hugo de Brito Machado Segundo. – 10. ed. rev e
atual. – São Paulo : Atlas, 2018, FLS. 99-100).
Da nulidade do Ato que lavrou o Auto de Infração por uma situação inaplicável ao
caso, restam comprometidos todos os atos posteriores. Não por acaso, declarar nulidade de algo é
extremamente excepcional. O fundamento da existência de um Auto nada mais é do que um ato
antecedente, violador de alguma norma e, pelo subsequente, sujeitar-se-á a uma sanção
previamente prevista na legislação tributário e aduaneira. Neste sentido:
Por força da eficácia jurídica, que é propriedade de fatos, o consequente dessa norma,
que poderemos nominar de “sancionatória”, estabelecerá uma relação jurídica em que o
sujeito ativo é a entidade tributante, o sujeito passivo é o autor do ilícito, e a prestação,
digamos, o pagamento de uma quantia em dinheiro, a título de penalidade. Aquilo que
permite distinguir a norma sancionatória, em presença da regra tributária, é
precisamente o exame do suposto. Naquela, sancionatória, temos um fato delituoso,
caracterizado pelo descumprimento de um dever estabelecido no consequente de norma
tributária. (Carvalho, Paulo de Barros Curso de direito tributário / Paulo de Barros
Carvalho. - 31. ed. rev. atual. - São Paulo: Noeses, 2021, p. 494-495).
Com a devida vênia, não resta outra alternativa senão reconhecer que o Auto de
Infração é nulo de pleno direito, por vício material, posto estar sem fundamentação adequada,
seja nos fatos, direito e, especialmente, na própria identificação do sujeito passivo, em clara e
inequívoca afronta até mesmo ao disposto no artigo 10, I, IV do Decreto no 70.235/72. Este
mesmo diploma legal estabelece as causas de nulidade de auto de infração fiscal em seu artigo
59, com especial destaque ao inciso II que:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Do exposto, reconheço a preliminar suscitada e voto pelo provimento do Recurso
Voluntário para anular o Auto de Infração em decorrência da preterição do direito de defesa do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 108
DF CARF MF
Original